Tribunal: TJDFT
Processo: 0705181-17.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. RESERVA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. TEMPO DE SERVIÇO. CÔMPUTO. LICENÇA ESPECIAL. DECÊNIO. CUMULAÇÃO DE PERÍODOS. POSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 67 da Lei no 7.289/84, o policial militar tem direito a licença especial de 6 (seis) meses a cada decênio de tempo efetivo de serviço. Nos termos do art. 19 da Lei no 10.486/2002, as licenças não usufruídas podem ser convertidas em pecúnia. Por sua vez, o art. 9o do Decreto no 17.352/1996 prevê que é assegurado ao policial militar da reserva remunerada convocado para o serviço ativo todos os direitos inerentes à atividade.
2. Existe expressa previsão legal quanto à conversão em pecúnia em relação à licença especial não usufruída. Não há distinção entre o período anterior à reserva remunerada e aquele referente à designação para o serviço ativo, tendo em vista que, consoante previsão do artigo 9o, do Decreto no 17.352/1996, com ressalva à promoção, é assegurado ao Policial Militar da Reserva Remunerada convocado para o serviço ativo todos os direitos inerentes à atividade.
3. Demonstrado que o autor completou o terceiro decênio de serviços prestados à PMDF, mostra-se cabível a concessão da licença especial prevista no art. 67 da Lei 7.289/84, convertida em pecúnia, porquanto não fruídas, a fim de se evitar enriquecimento ilícito da Administração. Precedentes desta Corte.
4. Negou-se provimento ao apelo.